Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702391-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se apenas de ciência (ID 14263765), por parte do Ministério Público do DF, da decisão de ID 14150993. Nada a prover quanto a isso. Aguarde-se a subida da apelação interposta pelo Distrito Federal nos autos do processo n. 0040842-11.2014.8.07.0018 para posterior associação. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora